Tribunal: TJBA
Processo: 8055076-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055076-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VAGNE FAUSTO BISPO Advogado(s): ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A Advogado(s):DJALMA GOSS SOBRINHO A9 EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA INSCRITA NO SCORE POSITIVO DE CRÉDITO. JULGAMENTO LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MATÉRIA DIVERSA DA PLEITEADA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8055076-83.2022.805.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, VAGNE FAUSTO BISPO e HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA